Tribunal: TJES
Processo: 5028771-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anônima
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5028771-94.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL FORZZA SILVA e outros
APELADO: CUSTODIO FORZZA PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY PROFERE VOTO DE RELATORIA.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Após leitura atenta ao novo voto proferido, acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, após a sustentação oral efetivada pelo nobre causídico que patrocina os interesses dos apelantes, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões por ele ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL FORZZA SILVA
e LUCA PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra a r. sentença do evento 3295923, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CUST
Ó
DIO FORZZA PARTICIPAÇÕES S/A
, extinguiu o feito, com base no artigo 485, inciso VII, do CPC e condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (evento 3295926), os apelantes sustentam, em síntese, que: I) há nulidade na sentença que “não enfrentou os argumentos dos Apelantes (Réplica ID 12531043), no sentido da improcedência da alegação (da Apelada) de que a ação deveria ser extinta em razão de suposta convenção de arbitragem (art. 485, VII, do CPC) prevista nas Cláusulas 23, 24 e 25 do Protocolo Familiar” (fl. 08); II) “também não foi enfrentada pela r. Sentença a competência do h. Juízo para concessão da medida liminar postulada, ainda que existente a suposta cláusula, com alicerce no artigo 22-A da Lei n.º 9.307/96” (fls. 09/10); III) “a convenção de arbitragem é sempre interpretada restritivamente, de forma limitada, objetiva (litígios abrangidos) e subjetivamente (partes vinculadas), pelos termos expressamente dispostos na convenção arbitral (cláusula compromissória ou compromisso arbitral), não se admitindo interpretações extensivas” (fl. 11); IV) “LUCA LTDA. não assinou o protocolo familiar, revelando-se oportuno ressaltar a autonomia da referida pessoa jurídica, que por óbvio não se confunde com as pessoas dos seus sócios. Não pode estar sujeita, assim, à suposta cláusula arbitral, alegada pela Apelada em Contestação (ID 11940249), uma vez que formalmente com ela não anuiu ou consentiu” (fl. 12); V) “O título das Cláusulas 23, 24 e 25 do Protocolo Familiar (“MEDIAÇÃO DE CONFLITOS”) evidencia que as cláusulas invocadas pela r. Sentença não constituem CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, mas sim disposições exclusivas para a MEDIAÇÃO e, ainda assim, de conflitos surgidos entre os ACIONISTAS (e não entre acionista e a sociedade e nem tampouco administrador e a sociedade)” (fl. 13); VI) “em nenhum momento há a determinação ou pactuação de que os conflitos serão resolvidos por arbitragem, mas sim de que a sua solução será buscada por meio de mediação” (fl. 13); VII) “A dúbia menção a “Câmara de arbitragem”, portanto, não indica cláusula compromissória arbitral, mas sim mediação institucional. Mesmo porque, do contrário, a cláusula seria contraditória e ilegal: determinaria que a atuação do mediador externo especializado seria de mediação e arbitragem, o que é vedado legalmente pela lei de mediação (art. 7º, da Lei n.º 13.140/2015)” (fl. 14); VIII) “Demonstrado que as Cláusulas 23, 24 4 25 do Protocolo Familiar são cláusulas de mediação (e não de arbitragem), não há o obrigatório afastamento da jurisdição estatal, não cabendo a extinção do feito sem julgamento de mérito, uma vez que o artigo 485, VII, do CPC, refere-se expressamente apenas à cláusula arbitral” (fl. 14); IX) “em situações nas quais a sociedade ou os administradores não estejam expressamente abarcados pela convenção arbitral, a jurisprudência tem afastado a exceção de cláusula arbitral e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, VII, do CPC)” (fl. 19); X) “A própria Apelada, por meio de seu Conselho de Administração, entendeu por inaplicáveis as cláusulas 23 a 25 do Protocolo Familiar ao presente litígio, eis que rejeitou a questão de ordem levantada pelo segundo autor para que tal questão fosse remetida à mediação do Conselho de Acionistas [...] o que também milita a favor do provimento do presente apelo e da reforma da r. Sentença apelada, sob pena de aceitação de
venire contra factum proprium
da Apelada e, portanto, da violação do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC)” (fls. 21/22); XI) “mesmo que se pudesse entender que as Cláusulas 23 a 25 do Protocolo Familiar consubstanciam convenção de arbitragem e que o presente litígio está por elas abrangido, o que apenas para fins de argumentação se permite aduzir, não haveria empecilhos ao processamento e julgamento da presente demanda, uma vez que a apreciação e concessão da tutela de urgência em caso como o dos autos é imperiosa e inafastável diante do disposto no artigo 22-A da Lei n.º 9.307/96” (fl. 23); XII) “considerando os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, bem como existindo prova documental suficiente nos autos, apresentada tanto pelos Apelantes quanto pela Apelada, postulam que, uma vez provida a presente apelação (seja para reconhecer a nulidade ou reforma da r. sentença apelada), seja decidido o mérito da ação, que é singelo: (i) a exibição de documentos relativos à companhia CUSTÓDIO FORZZA S/A e (ii) a inclusão de itens de pauta para Reunião de Conselho de Administração. Pedidos que foram formulados pelo Conselheiro da LUCA LTDA. à companhia CUSTÓDIO FORZZA S/A e são essenciais ao exercício do cargo de Conselheiro, de cunho essencialmente fiscalizatório” (fl. 27).

Rememoro que os apelantes ajuizaram a ação ordinária de origem com a exclusiva finalidade de obter a tutela provisória de urgência, a ser confirmada em cognição exauriente, de condenar a empresa requerida/apelada na obrigação de fazer consistente na exibição e apresentação dos documentos e informações solicitados, listados no pedido a.1, e na inclusão na ordem do dia de Reunião do Conselho de administração a ser realizada os itens de pauta solicitados pelo autor e listados no pedido a.2.

De início, contudo, douto magistrado postergou a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência para após o contraditório, motivando tal ato com base na existência das cláusulas 23, 24 e 25 do Protocolo Familiar do Grupo Empresarial Custódio Forzza, entendendo se tratar de cláusula compromissória arbitral.

Em seguida, sobreveio a contestação e a réplica, restando controvertida a natureza da cláusula – se de mediação de conflitos ou compromissória arbitral –, seus limites, a vinculação da acionista
LUCA PARTICIPAÇÕES LTDA.
, e sua extensão ao conflito representado na demanda. Em réplica, os apelantes ainda invocaram a possibilidade de análise do pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no artigo 22-A da Lei nº 9.307/96, fundamentando a inafastabilidade do Poder Judiciário antes de instruída a arbitragem.

Todavia, o magistrado de origem limitou-se a proferir despacho para especificação de provas e, mesmo instado novamente a se manifestar quanto ao pedido de tutela de urgência pelos recorrentes, julgou antecipadamente o feito, extinguindo-o sem adentrar no mérito da lide, por acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, invocando, para tanto o princípio da competência-competência.

Nota-se, embora o douto juízo tenha reconhecido a natureza de cláusula compromissória arbitral, não enfrentou questões relevantes trazidas pelas partes quanto à aplicabilidade da cláusula ao caso concreto e quanto à possibilidade de concessão da medida de urgência antes de instruída a arbitragem, o que afronta o princípio da motivação.

Nesse sentido, destaco que o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil, invocado no recurso:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; [...]

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Por certo, a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante, consoante o enunciado nº 12 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, no entanto, não é esta a hipótese dos autos.

Pondero, nesse sentido, que ainda que o magistrado de primeira instância entenda que as cláusulas 23, 24 e 25 do protocolo familiar, apesar de dispostas sob o título de mediação de conflitos, englobam cláusula compromissória arbitral, deve fundamentar a sua aplicabilidade no caso concreto, considerando os pontos controvertidos, sobretudo a vinculação subjetiva ou não da acionista e a extensão da cláusula ao conflito em exame, não abordados na sentença ora vergastada.

Adianto que, a meu ver, a cláusula deve ser afastada no caso concreto, pois a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), em seu artigo 109, §3º, como aduzido pelos apelantes, dispõe que a arbitragem poderá ser adotada, especificamente, para solucionar divergências entre os acionistas e a companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, sendo que no protocolo familiar a solução consensual de conflitos seria adotada apenas na hipótese de divergências de conflitos entre acionistas, vejamos:

Cláusula 23 – Havendo conflito entre os Acionistas, estes devem empreender todos os esforços possíveis no sentido de encontrar, com objetividade e racionalidade, uma solução razoável.

Cláusula 24 – Se a dissidência permanecer após o tratamento previsto na Cláusula anterior, os acionistas conflitantes submeterão a questão ao Conselho de Acionistas, que funcionará como mediador e árbitro.

Cláusula 25 – Se, mesmo após a mediação do Conselho de Acionistas, persistir o conflito, o assunto é submetido à apreciação de mediador externo especializado, incluindo, se necessário, a submissão à Câmara de Arbitragem.

Porém, no caso concreto, a divergência em análise é entre acionista
LUCA PARTICIPAÇÕES LTDA.
, representada pelo seu conselheiro titular no Conselho de Administração,
DANIEL FORZZA SILVA
, e a sociedade anônima
CUST
Ó
DIO FORZZA PARTICIPAÇÕES S/A
, revelando a sua inaplicabilidade para sanar o conflito que ensejou o ajuizamento da ação de origem.

Mesmo que assim não fosse, subsiste o direito da parte de ter a medida de urgência por ela requerida analisada, consoante expressa disposição da Lei de Arbitragem:

Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015) (Vigência)

Destaco que a jurisprudência pátria é pacífica na preservação da competência do Poder Judiciário para analisar medidas de urgência enquanto não instituída a arbitragem, nos termos do disposto no art. 22-A da Lei nº 9.307/96:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. Franquia. Pleito de suspensão de procedimento arbitral. Impossibilidade. Ausência de renúncia tácita à jurisdição arbitral. Art. 22-A da Lei de Arbitragem. Competência do Estado-Juiz para analisar medidas de urgência até a instituição da arbitragem. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2221549-82.2022.8.26.0000; Ac. 16272603; São José do Rio Preto; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Azuma Nishi; Julg. 26/11/2022; DJESP 01/12/2022; Pág. 1830)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CLÁUSULA ARBITRAL. MEDIDA DE URGÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO ALUGUEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência, conforme previsão do artigo 22-A, da Lei nº 9.307/1996, não se configurando desrespeito à cláusula arbitral. Ao final do contrato locatício, o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, consoante determina o artigo 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91. O locador permanece responsável pelo pagamento dos alugueres até a efetiva desocupação e restituição do imóvel locado ao locatário, conforme previsão do artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.245/91. (TJDF; AGI 07103.62-82.2022.8.07.0000; Ac. 143.7806; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 20/07/2022; Publ. PJe 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PRÉ-ARBITRAL. COMPETÊNCIA PROVISÓRIA DA JUSTIÇA COMUM. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARBITRAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ARBITRAL. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELA JUSTIÇA COMUM. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tendo as razões do recurso impugnado os fundamentos da sentença, inocorre a configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade. A justiça comum tem competência provisória para processar e julgar ação cautelar preparatória pré-arbitral, nos termos do caput do artigo 22-A da Lei de Arbitragem (Lei Federal nº 9.307/1996), com a redação dada pela Lei Federal nº 13.129/2015, que enuncia que Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Diante da instauração do procedimento arbitral antes de proferida a sentença na ação cautelar preparatória pré. Arbitral, deve ser declinada a competência pela justiça comum para o juízo arbitral, que será competente para o julgamento da causa e, inclusive, para dispor acerca dos consectários da sucumbência. (TJMG; APCV 5133053-82.2020.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 20/07/2022; DJEMG 21/07/2022)

Diante do exposto, conheço da apelação cível interposta e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para
ANULAR

a sentença por ausência de fundamentação

e determinar o retorno dos autos à vara de origem para
a analise da medida de urgência que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou para o
adequado julgamento da lide, em que fundamente a aplicabilidade das cláusulas que preveem a solução consensual de conflitos ao caso concreto, considerando a natureza da cláusula, seus limites, a vinculação da acionista e sua extensão ao conflito representado na demanda.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
2
.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
ACOLHIDA
–
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES RELEVANTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA –
ART. 489, §1º, INCISO IV DO CDC
– OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE
DA CLÁUSULA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS
AO CASO CONCRETO E
À
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA ANTES DE INSTRUÍDA A ARBITRAGEM
–
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA
.

1
.
O ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil, invocado no recurso.

2
.
Ainda que o magistrado de primeira instância entenda que as cláusulas 23, 24 e 25 do protocolo familiar, apesar de dispostas sob o título de mediação de conflitos, englobam cláusula compromissória arbitral, deve fundamentar a sua aplicabilidade no caso concreto, considerando os pontos controvertidos, sobretudo a vinculação subjetiva ou não da acionista e a extensão da cláusula ao conflito em exame, não abordados na sentença ora vergastada.

3.
Pondera-se que a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), em seu artigo 109, §3º, dispõe que a arbitragem poderá ser adotada, especificamente, para solucionar divergências entre os acionistas e a companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, sendo que no protocolo familiar a solução consensual de conflitos seria adotada apenas na hipótese de divergências de conflitos entre acionistas. Porém, no caso concreto, a divergência em análise é entre acionista, representada pelo seu conselheiro titular no Conselho de Administração, e a sociedade anônima, revelando a sua inaplicabilidade para sanar o conflito que ensejou o ajuizamento da ação de origem.

4.
Mesmo que assim não fosse, subsiste o direito da parte de ter a medida de urgência por ela requerida analisada, consoante expressa disposição da Lei de Arbitragem. A jurisprudência pátria é pacífica na preservação da competência do Poder Judiciário para analisar medidas de urgência enquanto não instituída a arbitragem, nos termos do disposto no art. 22-A da Lei nº 9.307/96.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos à vara de origem para novo julgamento da lide, em que fundamente a (in)aplicabilidade das cláusulas que preveem a solução consensual de conflitos ao caso concreto, considerando a natureza da cláusula, seus limites, a vinculação da acionista e sua extensão ao conflito representado na demanda, bem como, analise a medida de urgência que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.